Tribunal: TJMT
Processo: 1002228-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002228-50.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: SOLANGE EVA DE OLIVEIRA;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
Vistos etc.
Incluam-se em pauta este recurso, bem como o agravo de instrumento, para julgamento simultâneo.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 8 de março de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator